Tribunal: TJBA
Processo: 8015111-38.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8015111-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ANA CLAUDIA DIAS

Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURADA. AUTORA TINHA CONHECIMENTO DESDE 2015. HIPÓTESE DO ARTIGO 966, INCISO VII DO CPC NÃO CARACTERIZADA. INTEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 975, CAPUT, CPC/15. IMPLEMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2017. AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA SOMENTE EM 2021. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 - Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ANA CLAUDIA DIAS (ID.
15782295
),
com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, com o escopo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça que, negando provimento ao apelo interposto pela parte autora, manteve a sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição
(ID.
15782308
).

2 - Inicialmente, cumpre afastar a alegação da autora de que se trata de prova nova e de que o prazo prescricional para propositura da presente ação rescisória seria de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado.

3 - Com efeito, consoante artigo 966, inciso VII, para fins de ação rescisória, a prova nova deve ter existência ignorada e
ser obtida posteriormente ao trânsito em julgado
da decisão rescindenda, devendo ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte.

4 - No presente caso, todavia, conforme destacado pela própria autora em sua exordial
(ID.
15782295
- pág.6)
, a mencionada prova que motiva a presente ação rescisória foi obtida em 2015, isto é, antes do trânsito em julgado da ação ordinária nº 0038778-12.2009.8.05.0001, certificado nos autos apenas em 2017
(ID.
15782310
).
Desta maneira, a hipótese não seria desconhecimento - eis que de ciência da demandante desde 2015 -; não tendo a autora tampouco demonstrado a impossibilidade de utilização no curso da ação ordinária nº 0038778-12.2009.8.05.0001.

5 - Deste modo, entendo que o vício redibitório previsto no art. 966, VII, do CPC/2015 não se faz presente nos autos, notadamente porque não houve demonstração de que o documento indicado como novo, apesar de preexistente à coisa julgada, era ignorado pela autora ou de impossível obtenção para utilização no processo que formou o julgado ora rescindendo, ônus que cabia à parte demandante, consoante entendimento do STJ em análise de casos análogos.

6 - Feitas tais considerações, imperioso o reconhecimento da ocorrência decadência do direito da parte autora em desconstituir o julgado rescindendo, em virtude da flagrante extrapolação do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975 do CPC.

7 - No presente caso, verifica-se que a decisão rescindenda transitou em julgado em 13/07/2017
(ID.
15782310
)
e, no entanto, a presente ação rescisória somente foi distribuída em 26/05/2021
(ID.
15782295
).
Portanto, operou-se a decadência, eis que ultrapassado o prazo de 2 anos contados a partir do trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir.

8 - Ante o reconhecimento da decadência, impõe-se a extinção da presente ação rescisória com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II e 975 do CPC.

9. Honorários advocatícios, a cargo da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão de ser a demandante beneficiária da gratuidade de justiça, a teor do art. 98, § 3º, CPC.

AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos desta Ação Rescisória nº 8015111-38.2021.8.05.0000, de Salvador, em que é Autora
ANA CLAUDIA DIAS
e Réu o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em
EXTINGUIR COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a ação Rescisória
,
em reconhecimento à decadência
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR26)